Tribunal: STF
Processo: HC 231076
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Prescrição da pretensão punitiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida nos autos do REsp nº 1.952.646, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, § 3º, c/c o art. 71, II, do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão. Em seguida, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento às apelações criminais, “mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos”. Na sequência, contudo, deu provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa, com efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva. 



    3. O Ministério Público Federal, então, interpôs recurso especial (REsp nº 1.952.646). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), deu parcial provimento ao recurso “para redimensionar a pena do recorrido em 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, afastando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva [...], em virtude do prazo prescricional de 12 anos, preconizado no art. 109, III, do CP, considerando que não ocorreu, conforme fls. 856 do acórdão recorrido, ‘o estancamento da atividade delituoso, em algum ponto de 2005 e o recebimento da exordial, em janeiro de 2016’”.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “a concessão de MEDIDA LIMINAR determinando ao Juízo da 16ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que se ABSTENHA da expedição, nos autos do Processo nº 0000022-46.2016.4.05.8302, de mandado prisional (para cumprimento de pena) em desfavor do paciente”. No mérito, requer a concessão da ordem, a fim de “decretar a extinção da punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva (prescrição da ação)”. 



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgou os embargos de declaração opostos pela defesa. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator